Tribunal: STF
Processo: ARE 1456075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOC 153).



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada é contraditória, porquanto o que se discute nos autos é controvérsia inaugurada pelo Pacote Anticrime em relação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, mas que “A insurgência do Ministério Público não é sobre a aplicação do percentual de 50% para progressão de regime, mas sim quanto ao afastamento da vedação ao livramento condicional prevista no mesmo dispositivo” (eDOC 159, p. 4).



    Ressalta, nesse sentido, que o RE 1.464.013, que trata da mesma matéria e também foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Cataria, foi indicado como representativo da controvérsia. 



 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte ora embargante.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional em análise nestes autos, em julgado assim ementado:



    “Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Retroatividade de lei. Pacote anticrime. Combinação de leis penais. repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário do Ministério Público contra acórdão que determinou a aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, prevista no mesmo ato normativo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente apenas uma parte de lei penal sobre progressão de pena, decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 169/RG (RE 600.817), sobre a aplicação de partes mais benéficas da Lei nº 11.343/2006 para fatos anteriores a sua vigência, reconheceu a repercussão geral de controvérsia sobre a combinação de partes de leis penais. 



    4. Constitui questão constitucional relevante a divergência sobre a aplicação retroativa de progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, sem a incidência de parte da lei nova relacionada à vedação para concessão de livramento condicional e saída temporária. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. Dispositivo 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se é possível aplicar retroativamente apenas a parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP), decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo.” (RE 1464013 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 12-09-2024)



    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, e determino a remessa dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente